Tribunal: TJDFT
Processo: 0740046-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740046-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMARES FRANCA AGRAVADO: JOAO EUDES RODRIGUES DE SOUZA D E S P A C H O Diante da r. decisão juntada aos presentes autos (ID 20982799), intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator